Tribunal: TJSP
Processo: 1000788-52.2023.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal da autora, fundada no seguinte: a) abusividade dos juros remuneratórios; b) abusividade da cobrança da tarifa de registro; b) venda casada de seguro prestamista.
2. CONTRATO DE ADESÃO. A natureza contratual não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal da autora, fundada no seguinte: a) abusividade dos juros remuneratórios; b) abusividade da cobrança da tarifa de registro; b) venda casada de seguro prestamista.
2. CONTRATO DE ADESÃO. A natureza contratual não implica, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais. Possível a revisão de cláusulas previstas no contrato de adesão quando abusivas.
3. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. Afastada. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Súmula 539 e Tema repetitivo 953), bem como a taxa contratada é próxima da taxa de juros média divulgada pelo BACEN. Custo efetivo total (CET), expresso no contrato, que inclui todos os encargos e despesas das operações.
4. ABUSIVIDADE DAS TARIFAS DE REGISTRO. Afastada. Não houve cobrança da tarifa de registro de contrato celebrado entre as partes.
5. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA. Configurada venda casada. Para a caracterização da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher a seguradora, que inexistiu na hipótese dos autos (STJ, Tema repetitivo 972).
6. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução que deve ser feita em dobro. Contratação em 03/11/2022, ou seja, posterior a 31/03/2021. (STJ, EREsp 1.413.542)
7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.